Tribunal: TJMT
Processo: 0037109-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037109-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 650.981.451-04 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cuidando-se de ação de cobrança do seguro DPVAT, ainda que se julgue aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3°, IX, do Código Civil, este só começa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0037109-83.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária – DPVAT
ajuizada por
ELIZANGELA DE ARRUDA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Seguradora alega que não foi observada a prescrição trienal, vez que o acidente ocorreu em 18/12/2012 e a vertente ação ajuizada somente em 03/10/2016.

Firme nesse argumento, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 103291066.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ELIZANGELA DE ARRUDA DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 18/12/2012, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente.

Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa julgou procedente o pedido inicial e concedeu a indenização ao Apelado, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) e, também, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No apelo, a Recorrente afirma que ocorreu prescrição trienal da pretensão, visto que o acidente automobilístico ocorreu em 18/12/2012 e a propositura da ação se deu em 03/10/2016.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da
prescrição
pretensão indenizatória de seguro DPVAT.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ciência inequívoca do segurado é o termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária DPVAT. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ. REsp 1388030. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2.a Seção. Julgado em 11/06/2014).

Destaca-se que no referido julgado, o Ministro advertiu que não pode ser dado ao julgador o direito de “
presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste, em face da realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida”
(Página 8, REsp 1388030/MG).

Ainda a título de esclarecimento, o Colendo STJ ressaltou que a invalidez permanente notória se refere aos casos de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação, o que não é o caso.

Na hipótese, a documentação juntada pela Recorrida revela que ele teve “lesão no joelho direito” (ID. 103291055 – fls.19/22 do processo físico), com tratamento cirúrgico e medicamentoso; contudo, somente em 12/11/2020 com a Avaliação Médica em Juízo é que pode ter ciência inequívoca de sua lesão definitiva (ID. 103291059 – pág. 33/37).

Nesse aspecto, portanto, não há falar que o pedido formulado está alcançado pela prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 30/10/2016.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INVALIDEZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3o, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal. 3. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, Quarta Turma,Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 24/5/2010). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1243351/MT- Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/11/2013,DJe 11/12/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0038531-30.2015.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE 17/02/2020).

Assim, no caso, pode-se concluir que a ciência inequívoca da Apelada ocorreu em 12/11/2020, após o ajuizamento da presente ação, assim, não há cabimento de arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

Por esses fundamentos, escorreita a sentença, de modo que não merece reparo.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021